Tribunal: TJSP
Processo: 1005959-51.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - FORNECIMENTO DE ÁGUA – ECONOMIA – Entendimento jurisprudencial sedimentado na impossibilidade de não considerar o consumo de cada unidade –– Rejeição – Decisão que se afina a entendimento jurisprudencial – Apelo improvido.